Tribunal: TJES
Processo: 0011480-73.2016.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Seqüestro e cárcere privado; Leve
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011480-73.2016.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO GAMA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0011480-73.2016.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO GAMA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: ANTONIO LUIZ ROCHA PIROLA - ES30663, ANDERSON DA SILVA MARQUES - ES30684-A

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - EXISTÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Verificada a ocorrência de omissão na decisão recorrida, necessária sua reanálise. 2 – Matérias prequestionadas. 3 - Recurso parcialmente provido para sanar a omissão, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0011480-73.2016.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO GAMA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: ANTONIO LUIZ ROCHA PIROLA - ES30663, ANDERSON DA SILVA MARQUES - ES30684-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que,
à unanimidade, deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto por Rodrigo Gama Santos ,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO – CÁRCERE PRIVADO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – CABIMENTO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Reconhecido a preliminar de prescrição, visto que, entre a data do recebimento da denúncia e a data da sentença condenatória, operou-se a prescrição conforme art. 109, V, e 110, §1º, ambos do CP. 2. Verifica-se nos autos que o acusado efetivamente cerceou a liberdade da vítima, não havendo que se falar em ausência de autoria e materialidade. 3. Não há como reduzir a pena ao mínimo legal, diante da presença de duas circunstâncias judiciais desfavorável ao réu, nos termos do art. 59 do CP. Recurso Parcialmente Provido.”

O embargante, por sua vez - irresignado com o resultado da supracitada decisão colegiada -, construiu a tese de que o acórdão padeceria do vício de omissão.

Inicialmente, alega o embargante que o acórdão
teria incorrido em omissão, ao não se manifestar acerca das teses defensivas de absolvição por aplicação ao princípio
in dubio pro reo
, bem como pela aplicação da figura de erro de tipo.

Analisando detidamente os argumentos defensivos, entendo que não merece acolhida, na medida em que o pedido absolutório foi enfrentado ao demonstrar a existência de provas robustas acerca da prática delitiva.

Vejamos:

“Inicialmente, a defesa do apelante sustenta a absolvição do apelante no tocante ao crime de cárcere privado, visto a ausência de autoria e materialidade, assim como pela atipicidade da conduta por erro de tipo.

Verifico que a
autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência (fl. 05), laudo de exame de lesões corporais (fl. 20), relatório final de inquérito policial (fls. 15/16), e termos de declaração (fl. 06).

Para melhor compreensão dos fatos colaciono o depoimento da vítima.

“(...) É casada com o acusado a 19 (dezenove anos) e tem um filho de 17 anos com o mesmo; que no dia dos fatos o acusado estava usando o telefone de seu filho para compartilhar imagens pornográficas de uma mulher; que essa mulher entrou em contato com ela através de mensagens e ligações; que rodrigo xingou a tal mulher e disse que não havia enviado as imagens; que após isso discutiu com rodrigo e falou que levaria as fotos para a delegacia; que após isso entrou em luta corporal com Rodrigo, ocasião na qual o celular citado foi quebrado;
que Rodrigo tentou lhe enforcar e prendeu-a em casa; que conseguiu fugir por uma janela com a ajuda de um vizinho que lhe forneceu urna escada
; que sente que está abalada emocionalmente e quer ir embora da cidade; que já precisou de atendimento psicológico em razão das agressões sofridas; que já foi agredida várias vezes por RODRIGO; que no momento em que o acusado estava lhe enforcando sentiu falta de ar pois possui asma; que em razão das agressões surgiram marcas por seu corpo; que tem dificuldades em falar das agressões que j6 sofreu de seu companheiro; que sempre fez tratamentos psicológicos em razão das agressões domésticas; que seu filho presenciava as agressões e também já foi agredido pelo réu; que Rodrigo não aceita que ela arrume outro companheiro e volta a agredi-la; que em algumas agressões não fez boletim de ocorrência; que também já agrediu Rodrigo, para se defender. (...)” (Depoimento da vítima Luciene de Souza Cardoso, em sede judicial – às fls. 81/83)

Cumpre salientar que a vítima, em juízo, confirmou todos os fatos descritos na denúncia, no sentido de que, ao perceber que o réu não iria embora da casa, decidiu ela mesma sair do local,
momento em que o acusado a agrediu e posteriormente a trancou, sendo obrigada a ficar dentro da residência com o acusado.

Luciene cita, ainda, que
somente conseguiu fugir do cárcere no outro dia, devido à ajuda de um vizinho, que lhe forneceu uma escada para que assim pudesse sair pela janela.

Desta forma,
os autos revelam de forma inequívoca que o acusado efetivamente privou a vítima de sua liberdade, mediante cárcere privado, como indica o firme depoimento de Luciene.

Imperioso salientar que, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima possui especial força probante (AgRg no HC n. 814.647/PI, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 1/12/2023.).

De igual maneira,
não há que se falar em erro de tipo, uma vez que restou nítido que o recorrente agiu de forma deliberada e com a intenção de cercear a liberdade de sua ex-companheira, não havendo que se falar em ausência de dolo em sua conduta.

De tal maneira, restou comprovado que Rodrigo incorreu na prática do crime previsto no art. 148, §1º, I, do CP, na forma da Lei nº 11.340/06. “

Conforme se verifica, a análise acerca da condenação do embargante quanto ao crime de cárcere privado se deu de forma exaustiva, discorrendo sobre a existência das provas robustas, referentes à autoria e materialidade, além do dolo da conduta.

O acórdão combatido aduziu que o embargante agiu deliberadamente com a intenção de privar a liberdade da vítima, o que restou devidamente comprovado nos autos, que diferente do que alega a defesa, as declarações da vítima possuem especial força probante, quando aliadas a outros elementos como o boletim de ocorrência policial e o laudo de exame de lesões corporais.

Assim, o acórdão ao decidir pela existência do fato delituoso, por consequência lógica, afastou as teses de absolvição mediante aplicação do princípio do in dubio pro reo, bem como refugou a tese de erro de tipo.

Cediço é o entendimento, inclusive dos Tribunais Superiores, no sentido de que o julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes, devendo apenas enfrentar a demanda observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, como se verifica nos presente autos.

No que se refere à alegação de omissão quanto ao redimensionamento da pena aplicada, verifico que razão assiste ao embargante, razão pela qual passo a sanar o vício de omissão.

Analisando detidamente a sentença proferida, verifico que o Magistrado
a quo
fixou a pena-base 01 (um) ano acima do mínimo legal, mediante a valoração negativa dos vetores antecedentes criminais e consequências do crime.

Em relação ao vetor dos antecedentes criminais, constata-se que o Magistrado se valeu de 06 condenações transitadas em julgado em desfavor do embargante, contudo, reconheço que apenas três seriam capazes de ensejar a exasperação da pena-base, uma vez que as demais condenações se referem a fatos posteriores aos tratados na presente ação penal.

Vale ressaltar, que a condenação referente aos autos nº 0006598-68.2016.8.08.0047, trata de fatos anteriores ao crime ora debatido, mas com trânsito em julgado posterior, o que, de acordo com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, permite ser utilizada como maus antecedentes:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDO LIMINARMENTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR E TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO CRIME EM ANÁLISE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A ilegalidade passível de justificar a impetração de habeas corpus substitutivo deve ser manifesta, de constatação evidente, o que, na espécie, não ocorre. 2. Caso em que o Tribunal estadual entendeu ser possível a fixação da pena-base acima do mínimo legal ante a existência de maus antecedentes, uma vez que o ora agravante ostenta condenação por delito anterior ao fato aqui apurado, mas com trânsito em julgado posterior. 3.
No Superior Tribunal de Justiça, há o entendimento de que o conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes (HC n. 246.122/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 15/3/2016).
Uma vez reconhecida a existência de circunstância judicial negativa, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, não há ilegalidade na determinação de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão do quantum de pena cominado. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 675858 SP 2021/0195787-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 03/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2021)”

A circunstância judicial das consequências do crime foi devidamente fundamentada com o fato de que a vítima passou por severo abalo psicológico, tendo inclusive que realizar tratamento, razão pela qual, mantenho a valoração negativa do referido vetor.

No que se refere ao
quantum
de exasperação, entendo que, inclusive, o Magistrado agiu timidamente fixando a pena-base em apenas 01 (um) ano de reclusão acima do mínimo legal, uma vez que as 3 condenações existentes em desfavor do embargante seriam capazes de fixar patamar inicial mais elevado.

Assim, na primeira fase dosimétrica mantendo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão.

Por fim, quanto ao requerimento de prequestionamento, dou por prequestionadas as matérias objeto do presente embargos de declaração.

Dessa forma,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, a fim de sanar uma omissão alegada, sem, conduto, atribuir efeitos infringentes.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria para acolher, em parte, os aclaratórios.